Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR VINCULADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, sujeitando-se, somente, à preclusão máxima operada quando da formação da coisa julgada por meio da apreciação da referida tese por decisão transitada em julgado.
2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Dessa forma, é certo que a coisa julgada resultante de demanda estabelecida entre entidade sindical e o Distrito Federal (Ação Coletiva no 32.159/97) não alcança os servidores integrantes da administração pública indireta, como, no caso, àqueles vinculados ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU, autarquia que não integrou o polo passivo do referido feito coletivo. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.